Tribunal: TJDFT
Processo: 0724935-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA ADOLESCENTE. DEPOIMENTO ESPECIAL REALIZADO NA FASE DE INQUÉRITO. DETERMINAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO EM JUÍZO. INSURGÊNCIA DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. O artigo 11 da Lei no 13.431/2017 prevê o depoimento especial da criança ou adolescente vítima de violência, a ser realizado, sempre que possível, uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, a fim de evitar a sua revitimização.
2. Tal procedimento é destinado à proteção da criança ou adolescente, de modo que o acusado do crime de estupro de vulnerável, que se encontra em posição antagônica no processo, não tem legitimidade para pleitear a não realização do depoimento especial em juízo, uma vez já realizada a oitiva na fase de inquérito, por se tratar de formalidade de interesse exclusivo da vítima.
2. Reclamação não conhecida.